Tribunal: TJDFT
Processo: 0710480-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710480-66.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES ERBE RECORRIDO: PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE, MARIA DE LOURDES ERBE DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID 74809788 e documentos de IDs 74809789, 74809791 e 74809792 ao colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, publicado o juízo positivo de admissibilidade (ID 40017827), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, os autos foram remetidos à Corte Superior de Justiça e lá tramitam (certidão de ID 40781250). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024